Tribunal: TJSP
Processo: 1012517-94.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012517-94.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WAGNER ZAMPIERI NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012517-94.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.442 - lt
2
Voto no 34.442
Embargos de Declaração no 1012517-994.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: WAGNER ZAMPIERI NASCIMENTO
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência da apontada
omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC a merecer aclaramento - Inadmissível a discussão do
mérito em ação extinta pela inadequação da via eleita -
Considerações sobre o julgado - Prequestionamento -
Irresignação de natureza nitidamente infringente -
Embargos rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Wagner
Zampieri Nascimento em face do v. Acórdão de fls. 96/103 que, por
votação unânime, deu parcial provimento a recurso de apelação para
afastar a extinção do feito com resolução do mérito, para manter a
extinção do Mandado de Segurança por inadequação da via eleita, sem
resolução do mérito, de modo a não obstar a rediscussão da matéria por
via apropriada.

Suscita omissão no julgado. Para tanto, assevera que
indicou como causa de pedir a aplicação do correto alcance do art. 40, §
§ 2o e 12, 150, IV, 195, § 5o e 201, § 11, da CF, conforme tese fixada no
RE 593.068-Tema 163, segundo a qual, é inconstitucional toda
interpretação e norma que divirja do entendimento firmado, de que não
incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, incluído o adicional de
insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012517-94.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.442 - lt
3

Argumenta que o Colegiado não observou o comando do
art. 489, § 1o, do CPC ao deixar de aplicar precedente vinculante, sem
demonstrar a distinção do caso em julgamento ou superação do
entendimento, gerando prejuízo à parte, à medida que o caso específico
se amolda perfeitamente à tese fixada. Requer o pronunciamento
expresso ou instauração do incidente de inconstitucionalidade.

Aponta ainda omissão quanto aos fundamentos fáticos e
jurídicos do recurso por ausência de apreciação dos argumentos
expostos na inicial e razões recursais, aptos a ensejam a total
procedência do pedido, pleiteando, de igual forma, o aclaramento sobre
a natureza do adicional de insalubridade, prequestionando a matéria (fls.
02/07).

Desnecessária a oitiva da parte contrária, uma vez que a
abordagem da questão devolvida no recurso não acarretará alteração do
resultado do julgado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, contudo, de rigor a sua rejeição.
O acolhimento dos embargos pressupõe a existência de
obscuridade, contradição no julgamento, omissão de ponto sobre o qual
deveria o julgado se pronunciar; ou, ainda, erro material passível de
correção, circunstâncias inocorrentes na decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012517-94.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.442 - lt
4

Da atenta leitura do decisum em confronto com o
arrazoado dos embargos, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC a macular o julgado ou merecer
aclaramento.

Expressa o embargante inconformismo com o resultado do
julgado por falta de abordagem da matéria meritória, insistindo no
direito defendido frente à tese firmada em sede de repercussão geral
Tema 163, no RE no 593.068, como, porém, não poderia fazê-lo o v.
Acórdão, à medida que reconheceu a inadequação da via eleita para
discutir eventual violação de direito, não caracterizada nos autos.
Assim se fez constar:
“...o inconformismo do impetrante com relação ao
adicional
de
insalubridade,
cuja
declaração
à
incorporação do salário se requer, não encontra guarida
na via processual eleita” (fls. 102).
“A irresignação do impetrante deveras se restringe à lei em
tese e entendimento quanto sua aplicação, seguindo o
inconformismo quanto às divergências relativas ao
adicional atinente à doutrina, legislação e aplicação
jurisprudencial,
não
se
comprovando,
entretanto,
documentalmente e de maneira incontroversa os direitos
alegados,
os
quais
reclamam
dilação probatória,
inadmissível na sede de ação mandamental (fls. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012517-94.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.442 - lt
5
“Extrai-se do pedido a intenção de configurar situação
futura e incerta, haja vista a inexistência de qualquer
solicitação administrativa, caracterizando, portanto, um
temor não comprovado. Da leitura da inicial não se infere
descrição do ato coator supostamente perpetrado pela
Administração
Pública.
Ao
contrário,
traz-se
questionamento tão somente quanto à legislação que trata
do cômputo do adicional de insalubridade nos proventos
dos servidores no momento da aposentadoria (artigo 6° da
Lei Complementar n° 432/85), da base de cálculo da
contribuição previdenciária (artigo 7o, §1°, da Lei
Complementar n° 1.013/07), e exclusão no cômputo dos
reflexos remuneratórios. Não houve caracterização de ato
coator concreto”. (fls. 100/101)

Para que não pairem dúvidas, anote-se que o v. Acórdão
não reconhece ou nega a existência de direito, exatamente porque não
adentrou ao mérito de questão a ser discutido em ação declaratória. Bem
por isso o julgado afastou a hipótese de extinção do feito com resolução
do mérito. Porque ausente a demonstração do ato coator e violação de
direito líquido e certo documentalmente comprovado, reconhecida a
inadequação da via do Mandado de Segurança, a extinção do processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO proporcionará a rediscussão da
matéria pelas vias apropriadas.
Feitos
os
esclarecimentos
necessários,
inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012517-94.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.442 - lt
6
perseguir nova valoração dos fatos, objeto da demanda, pela via dos
declaratórios, repisando anteriores teses argumentativas.
No mais, a interposição de embargos declaratórios com o
fim único de prequestionar a matéria revela-se de caráter
procrastinatório e infringente, especialmente à luz do disposto no art.
1.025 do CPC.
A jurisprudência é torrencial em entender inadmissível tal
oposição.
Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância
recursal.
Portanto, meu voto é por se rejeitar os Embargos de
Declaração.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)